Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-76.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002962-76.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEOVIGILDO MUNIZ COSTA

Advogado(s)
:
MONIQUE ROSANA MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS EXCESSIVOS, TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. MATÉRIA DE FATO E DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Autor contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. O Apelante pleiteou a revisão dos juros remuneratórios por abusividade, a exclusão de tarifas acessórias (registro, avaliação do bem) e seguro por venda casada, além de indenização por danos morais. A sentença singular aplicou o artigo 332 do CPC, entendendo que a matéria era apenas de direito e que não restou comprovada a abusividade das cobranças.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de julgamento liminar de improcedência em ação revisional bancária que envolve discussão fática probatória. Configuração de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória para análise da abusividade dos juros remuneratórios e legalidade das tarifas e seguro. Necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A ação revisional não envolve matéria exclusivamente de direito, porquanto a alegação de abusividade dos juros e de ilegalidade da cobrança de tarifas e seguro exige a análise do instrumento contratual e eventualmente a produção de outras provas.

4. O Apelante suscitou a extrapolação da taxa média de mercado e o não conhecimento/não prestação dos serviços acessórios, o que afasta a presunção de matéria apenas de direito.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo à instituição financeira carrear aos autos o contrato.

6. A prolação de sentença de improcedência liminar sem oportunizar a produção da prova essencial requerida pelo consumidor configura cerceamento de defesa. O
error in procedendo
impõe a anulação da sentença para o regular processamento do feito na origem.

7. Inaplicável a Teoria da Causa Madura, ante a insuficiência de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. "O julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC) em ação revisional de contrato bancário, quando a abusividade das cláusulas contratuais (juros, taxas e tarifas) e a legalidade da cobrança dependem da análise do instrumento contratual e da instrução probatória requerida pelo consumidor, configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; Lei nº 10.406/02; CPC/15, art. 332.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)